Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-40.2020.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001735-40.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE SILVIA PARECIDA DOS SANTOS (APELADO), JOAO PEDRO DOS SANTOS MENEZES - CPF: 054.024.541-08 (APELADO), A. P. D. S. M. - CPF: 063.072.021-57 (APELADO), JOSE MESSIAS DE MENEZES - CPF: 469.141.101-15 (APELADO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DOS SANTOS MENEZES - CPF: 054.024.541-08 (TERCEIRO INTERESSADO), A. P. D. S. M. - CPF: 063.072.021-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MESSIAS DE MENEZES - CPF: 469.141.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S.A. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001735-40.2020.8.11.0011

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE SILVIA PARECIDA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DA SEGURADA – PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA INDEFERIDA NA ORIGEM-

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ – MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES APÓS FALECIMENTO (VINCENDAS) – PRESTAÇÕES ANTERIORES AO ÓBITO INEXIGÍVEIS – DANOS MORAIS
CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA – JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001735-40.2020.8.11.0011

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE SILVIA PARECIDA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Habitacional c/c Danos Morais julgada nos seguintes termos:

“
JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para que a Seguradora requerida proceda ao pagamento da cobertura securitária do ajuste firmado entre as partes constante na apólice de seguro de no 1061000000017, com a correspondente quitação do saldo devedor do contrato habitacional de no 178770001595.

E para condenar ao pagamento cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês:

I. Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso.

II. DEFIRO a tutela antecipada perseguida para a Seguradora requerida se abster de realizar qualquer execução em face do Espólio da segurada porque quitado o saldo devedor do contrato habitacional, sob pena de multa. Quanto aos requisitos do perigo da demora e a fumaça do bom direito, tais já foram descritos quando da fundamentação desta sentença.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, do CPC.
”

A apelante argui cerceamento de defesa uma vez que o juízo de origem indeferiu o pedido de realização de perícia médica indireta para atestar se a doença da segurada era preexistente a contratação do seguro, pois imprescindível à elucidação dos fatos, e por consequência, excluiria o direito à cobertura securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil.

Pugna pela decretação da nulidade da sentença e determinação da realização da prova requerida.

Afirma que está cabalmente demonstrado nos autos a preexistência da doença que causou o falecimento da segurada, isso porque o contrato é datado de 17/05/2016, foi diagnosticada com câncer de mama em 24/03/2016, que provocou seu falecimento em 13/06/2018.

Assinala que a segurada ao assinar a proposta de adesão, bem como o aditivo, não fez quaisquer ressalvas quanto ao seu estado de saúde, deixando de relatar a existência de qualquer doença de seu conhecimento.

Aduz que a omissão pela proponente a respeito das patologias já diagnosticadas, além de caracterizar má-fé, gera um desequilíbrio na relação jurídica contratual que justifica a negativa de pagamento da indenização.

Sustenta que, para fins de quitação do contrato celebrado entre a segurada e a Caixa Seguradora, o seguro abrange somente período posterior ao falecimento da segurada, e portanto, está desobrigada de adimplir qualquer valor referente a datas anteriores ao sinistro nos termos do contrato.

Defende que agiu em exercício regular do seu direito, logo, não caberia reparação pelos danos morais.

Subsidiariamente, pede pela minoração do
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00.

Alega ainda que houve equívoco na sentença quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora em relação aos danos morais, uma vez que foi arbitrado desde o sinistro, quando deveria se dar a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Ressalta que não restaram comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência para a apelante se abster de realizar qualquer execução em face do Espólio, isso porque as parcelas do financiamento anteriores ao óbito da segurada são de responsabilidade do apelado, e nesse sentido, a instituição financeira pode cobrar diretamente do apelado.

Contrarrazões no Id. 97015940.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001735-40.2020.8.11.0011

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE SILVIA PARECIDA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Habitacional c/c Danos Morais julgada procedente para condenar a Seguradora requerida o pagamento da cobertura securitária do ajuste firmado na apólice de seguro no 1061000000017, com a correspondente quitação do saldo devedor do contrato habitacional de no 178770001595; bem como ao pagamento de 10.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Extrai-se dos autos ainda que a parte autora contratou seguro de financiamento habitacional com a requerida ora apelante, todavia, Silvia veio a óbito em 13/06/2018. Com isso, os herdeiros requereram a quitação do débito que estaria previsto na apólice do seguro contratado. Pedido esse negado pela parte requerida sob a justificativa de que “
a doença que provocou o óbito da segurada foi diagnosticada em 13/05/2016, portanto, período anterior à assinatura do contrato de financiamento firmado em 17/05/2016.
”

A apelante inicialmente argui cerceamento de defesa uma vez que o juízo de origem indeferiu o pedido de realização de perícia médica indireta para atestar se a doença da segurada era preexistente a contratação do seguro, pois que excluiria o direito à cobertura securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil.

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em observância ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Na situação concreta, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio.

Os documentos constantes nos autos são provas suficientes para formar o convencimento acerca da solução da controvérsia.

Desse modo,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

No mérito, a apelante defende a preexistência da doença que ensejou o óbito.

O Código Civil exige a boa-fé nas relações securitárias (art. 765), como cláusula geral de interpretação dos negócios jurídicos (art. 113) e diretriz de observância obrigatória na execução e conclusão de qualquer contrato (art. 422).

O seguro prestamista de que se trata os autos foi contratado em 17/05/2016, juntamente com o Contrato de Financiamento Imobiliário (Id. 97015866).

Ocorre que a segurada faleceu em
13/06/2018 em decorrência de neoplasia maligna de mama (Id. 97015866 – fl.209).

No que tange à alegação de que o câncer é anterior à celebração do contrato, a preexistência dessa patologia não é obstáculo para a contratação de seguro, até mesmo porque da análise dos documentos trazidos à lide, observa-se que a segurada não preencheu nenhuma informação nos contratos, tendo se limitado a apenas assinar as páginas no campo indicado para tanto.

Portanto, não está demonstrada sua má-fé, pois, especificamente sobre essa alegação, não há na lide qualquer prova pela seguradora de que tenha havido qualquer questionamento de sua parte acerca das condições de saúde da falecida ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão.

Ademais, menciona-se ainda que, como o seguro prestamista em discussão nessa demanda foi contratado no mesmo dia do contrato de financiamento imobiliário, muito provavelmente a
de cujus
desejava somente a aquisição do imóvel e foi condicionada à contratação do seguro, o que inclusive configuraria venda casada, o que é vedado (art. 39, I, do CDC).

Diante disso, inexistindo má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios, reconhece-se o dever de indenizar.

Sobre a matéria, confira-se a atual jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. INADEQUAÇÃO RECURSAL. SEGURO DE VIDA. PREEXISTÊNCIA DE MOLÉSTIA NÃO DECLARADA.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PELA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO. 1. No tocante à alegação de omissão na decisão agravada, não merece ser conhecido o presente recurso, considerando-se o princípio da adequação recursal. Com efeito, para casos assim, prevê o atual Diploma Processual Civil a oposição de embargos de declaração, na forma do seu art. 1.022, I e II.
2.Consoante o entendimento pacificado nesta Corte Superior, a seguradora não se desobriga do dever de indenizar, mesmo que o sinistro seja proveniente de doença preexistente ao tempo da celebração do contrato, quando não promove o exame médico prévio.

Precedentes. 3. Se a seguradora, em contrato típico de adesão, aceita a proposta e celebra com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames, a fim de verificar sua real condição física, deve suportar o risco do negócio, notadamente quando não fica comprovado que o segurado tenha agido de má-fé.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido. (AgInt no AREsp 767.967/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1149926/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

Por outro lado, a apelante
sustenta que, para fins de quitação do contrato celebrado entre a segurada e a CEF, o seguro abrange somente período posterior ao falecimento da segurada, e portanto, está desobrigada de adimplir qualquer valor referente a datas anteriores ao sinistro nos termos do contrato.

No instrumento ficou assim consignado:

“33 SINISTRO – Em caso de sinistro de qualquer natureza o(s) DEVEDOR(ES) concorda(m) que o valor da indenização seja aplicado na solução, na amortização ou liquidação da dívida e que tem direito ao saldo remanescente, se houver.”

Conforme se depreende da avença, o seguro foi contratado para quitação das parcelas vincendas a partir do sinistro, ou seja, da morte da segurada, portanto a cobertura não abarca as parcelas vencidas anteriores ao óbito, e que já deveriam ter sido pagas pela beneficiária.

Isso porque a ideia básica do seguro prestamista é que, com a morte, cessa a possibilidade de pagamento de prestações de moradia cujo acesso à família se quer garantir, dando-se a quitação, contudo, não autoriza o beneficiamento do contratante/segurado que, em vida, deixou de pagar as prestações.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO PRESTAMISTA
- CONTRATO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM OPÇÃO DE COMPRA
- EVENTO MORTE
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO -

DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO - DESCASO DA SEGURADORA NA REGULARIZAÇÃO POR MEIO ADMINISTRATIVO - INGRESSO NA VIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE - OBJETO DO SEGURO -
GARANTIA DA QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES APÓS O FALECIMENTO (VINCENDAS ) - CLÁUSULA EXPRESSA - PRESTAÇÕES ANTERIORES AO ÓBITO - INEXIGÍVEIS
-

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE - QUESTÃO NÃO APRECIADA NA SENTENÇA - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte buscou o recebimento do seguro por via administrativa, apresentando os documentos necessários e exigidos pela seguradora, que não providenciou o pagamento,

nada obsta o ingresso judicial.
Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.
Não se conhece de questão apresentada na fase recursal e que nem sequer foi apreciada no decisum, portanto completamente dissociada dos fundamentos nele utilizados.” (N.U 0042162-50.2013.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Desse modo, havendo parcelas do financiamento anteriores ao óbito da segurada e não adimplidas, não há que se falar em abster-se de realizar qualquer execução em face do espólio, uma vez que são de responsabilidade do apelado.

No tocante ao dano moral, é cediço
o descumprimento ou a falha na execução dos contratos por si só não a justifica, salvo se comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

Todavia, na hipótese desta demanda é inegável o abalo emocional causado aos herdeiros pela demora injustificada do pagamento da importância contida na apólice, já que foi obrigada a recorrer ao Judiciário para obter seu direito, mesmo depois de postular administrativamente e aguardar desde agosto de 2018 para a regulação do sinistro.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento pacificado nesta eg. Corte, tem-se que a seguradora não pode eximir-se do pagamento da indenização securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos previamente à contratação ou não comprovar a má-fé do segurado. Precedentes
. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem entendeu que a seguradora não comprovou a existência de má-fé do segurado. Para alterar essa conclusão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 3.
O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto em que o dano moral decorreu da negativa de cumprimento do contrato de seguro de vida em grupo
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
(AgRg no AREsp no. 818609/SP,
4a Turma/STJ, Rel. Min.
Raul Araújo, julgado em 04/02/2016, DJe de 22/02/2016,
sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO (PLANO FAMILIAR) –ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGUROS –
LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PAGAMENTO DO PRÊMIO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA SEGURADA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE HAVIA SALDO SUFICIENTE PARA O PAGAMENTO – AFASTADA ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO MENSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
- DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELA RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSOS DA SEGURADOR
A E DA ESTIPULANTE DESPROVIDOS.É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice, presta as informações necessárias ao segurado e ainda debita o valor do prêmio de conta corrente mantida em sua instituição financeira.Não se verifica razão para o cancelamento da apólice porquanto a segurada manteve durante todo o período de vigência do contrato numerário suficiente para permitir o débito em conta do valor do prêmio mensal.
A recusa indevida ao pagamento do prêmio contratado caracteriza o dano moral indenizável.”
(Ap 144045/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

No que tange ao valor, ponderados os requisitos trazidos no art. 944 do Código Civil, conclui-se que R$ 10.000,00, fixados na origem, são apropriados ao caso, já que atenuam com justiça o abalo suportado, não causam enriquecimento imotivado e inibem a ré de persistir na conduta ilícita, especialmente neste caso em que não exigiram preenchimento de informações ou questionários acerca do estado de saúde do segurado e mesmo assim negou o pagamento.

A apelante se insurge ainda quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora em relação aos danos morais, uma vez que foi arbitrado desde o sinistro, quando deveria se dar a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Acerca do termo inicial, o STJ tem posicionamento “
firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.”

(AgInt no AREsp 1865767/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para excluir a determinação de quitação de eventuais parcelas inadimplidas, anteriores ao óbito do segurado, bem como para fixar o termo inicial dos juros de mora da indenização pelos danos morais a contar da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021